Tribunal: TJDFT
Processo: 0018444-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018444-87.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, PORTELA E QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDOS: ADRIANA ANACLETA MENDES, CRISTIANO FERREIRA DE SOUSA DESPACHO Intime-se o Ministério Público para apresentação de contrarrazões ao recurso especial. Após, com ou sem manifestação, certifique-se retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017